Tribunal: TJBA
Processo: 8039175-73.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

P
rocesso: REVISÃO CRIMINAL n. 8039175-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: JOSE AUGUSTO SOUZA LIMA

Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES, BRENDA DE SOUZA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Turma Julgadora:
Excelentíssimos Desembargadores Álvaro Marques de Freitas Filho (Juiz Substituto e Relator do processo), Ivone Bessa Ramos (Revisora) e Aracy Lima Borges.

REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PENA FIXADA EM 10 (DEZ) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO.

PLEITOS REVISIONAIS.
NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL QUE RESULTOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

NULIDADE PROCESSUAL POR SUPOSTA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL QUE ENSEJOU A PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A REVISTA PESSOAL QUE NÃO FOI DEBATIDA NA AÇÃO PENAL. VEDADA INOVAÇÃO NESSA SENDA, AINDA QUE EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES.

ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA A CONDENAÇÃO E NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE.
CADERNO PROCESSUAL QUE CONTÉM PROVA FARTA E ROBUSTA – PRODUZIDA EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. PLEITO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A CORRIGIR EVENTUAIS INJUSTIÇAS NA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO AUSENTES AS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE ASSEMELHA À NOVO RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO SENDO O MEIO ADEQUADO PARA DEBATER ARGUMENTOS EFETIVAMENTE APRECIADOS NA AÇÃO PENAL.

REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Revisão Criminal, ajuizada por José Augusto Souza Lima, contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, Dra. Aline Maria Pereira, a qual condenou o ora Requerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A referida sentença, repise-se, fora integralmente mantida pelo Acórdão proferido pela Colenda Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, que negou provimento ao Recurso de Apelação defensivo. O Colegiado, à época, foi formado pelos Excelentíssimos Desembargadores Álvaro Marques de Freitas Filho (Juiz Substituto e Relator do processo), Ivone Bessa Ramos (Revisora) e Aracy Lima Borges.

2.

DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que em 19.10.2015, na localidade de Vila Pedrita, Largo do Ribeiro, Município de Lauro de Freitas/Ba, o ora Requerente foi preso em flagrante por Policiais Militares, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Consta dos fólios, ainda, que o Autor do presente Pleito Revisional, ao avistar a guarnição policial no local dos fatos, empreendeu fuga, dispensando arma e munições. Ato contínuo, verifica-se que também a companheira do Requerente, percebendo a presença dos agentes da lei, dispensou embrulhos e sacos contendo drogas que lhes pertenciam. A sentença condenatória imposta em desfavor do Autor da Revisão sob comento fora integralmente mantida pelo Acórdão proferido por este Tribunal de Justiça e, após o trânsito em julgado, aviou-se o presente Pleito objetivando sua desconstituição.

3.

PLEITOS REVISIONAIS.
O expediente sob análise tem como objetivo
ver declarada a nulidade da prisão em flagrante, considerando que a abordagem policial efetuada fora ilegal, em decorrência da ausência de fundadas razões para a revista pessoal no caso concreto. Noutra baila, argumenta a Defesa a inexistência de provas aptas a embasar o édito condenatório e, por fim, pugna pela reforma na dosimetria da pena.

4. PARECER MINISTERIAL.

Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora
Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete
, o
Parquet
pugna pela improcedência da presente Ação de Revisão. Consigna o Órgão Ministerial, em resumo, que “
a tese defensiva alusiva ao pleito absolutório e reforma da dosimetria imposta já foram objeto de discussão na ação originária, inclusive em sede recursal, razão pela qual a ação revisional não poderá servir para rediscutir tais argumentos
.”

5.
ARGUMENTO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL QUE CARECE DE GUARIDA
.

De início,
impende destacar que, mesmo em sede de Revisão Criminal, “
A jurisprudência não tolera a ‘nulidade de algibeira’, que é alegada apenas em momento posterior, como estratégia processual.” (AgRg no HC n. 934.616/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 20/5/2025). Sendo assim, considerando que a conjecturada nulidade do flagrante, por suposta ausência de fundadas razões para a abordagem policial, não fora enfrentada nem pela sentença, nem pelo acórdão proferidos na ação penal originária, urge asseverar a impropriedade de sua alegação apenas e tão somente após o trânsito em julgado da condenação.

6. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO.
PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DE REFORMA NA DOSIMETRIA QUE NÃO MERECEM ALBERGAMENTO.

A jurisprudência pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao cabimento do presente meio de impugnação, prescreve que “[...] a revisão criminal não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário [...].” (AgRg no AREsp n. 2.182.189/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de 24/4/2023).
Noutro giro, registre-se que “
não se presta a corrigir injustiças na dosimetria da pena quando ausente qualquer das hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.” (AgRg no REsp n. 2.137.130/RN, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 26/6/2025). Dito isto, imperioso atestar que na hipótese
sub examine
, exaustivamente debatida a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, bem como não havendo que se falar em teratologia no cálculo dosimétrico, de rigor a mantença
in totum
do provimento jurisdicional farpeado.

7
. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Revisão Criminal nº
8039175-73.2025.8.05.0000
, onde figuram como Requerente,
José Augusto Souza Lima
e, como
Requeri
do, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
em
JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal,
pelas razões alinhadas no voto do Relator.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11